Tribunal: TJPA
Processo: 0020933-22.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0020933-22.2008.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO SANTOS BATISTA DE MACEDO, VANCIRA MACHADO DE MACEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ISONOMIA SALARIAL RECONHECIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES PRETÉRITOS AO AJUIZAMENTO DO MANDAMUS. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO QUESTIONAMENTO DO FUNDO DE DIREITO. QUESTÕES DIRIMIDAS PELO SUSPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ.
REEXAME E APELO CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A questão em análise consiste em verificar se é devida a condenação do Estado do Pará ao pagamento de parcelas remuneratórias pretéritas à impetração de mandado de segurança, uma vez que é sabido que o
writ
não se presta a cobrar valores anteriores ao seu ajuizamento.

2. Na linha de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em ação de cobrança que visa ao pagamento de parcelas declaradas em mandado de segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada.

3. As alegações do apelante já foram apreciadas no âmbito do STF,
decidindo questão suscitada de afronta ao art. 7º, IV, da CF/88, e ADPF nº 47, negando que tivesse havido vinculação de vencimentos ao salário mínimo, reconhecendo, outrossim, a isonomia à mesma categoria funcional.

4. Não sendo a ação mandamental substitutiva da ação de cobrança, correta a postura adotada pelos autores ao requererem seus direitos reconhecidos no
mandamus
pela via ordinária (Súmulas 269 e 271 do STF).

5. Intentada a ação própria dentro do prazo prescricional e reconhecido o direito ao recebimento em decisão atingida pela coisa julgada, torna-se inegável aos Recorridos o cumprimento do dever legal imposto pela decisão supramencionada, devendo-lhes ser concedido o pagamento até o montante em que estiver prescrito, ou seja, até cinco anos antes da propositura da Ação do Mandado de Segurança, que é prescrição quinquenal à Fazenda Pública.

6. Reexame Necessário conhecido. Apelação conhecida e desprovida;

7.
Sentença mantida na íntegra
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação e, DE OFÍCIO, CONHECER da Remessa Necessária, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 28 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e Apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra PAULO SANTOS BATISTA DE MACEDO e VANCIRA MACHADO DE MACEDO diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém nos autos da Ação Ordinária de Cobrança (Processo nº 0020933-22.2008.8.14.0301 – PJE) ajuizada pelos apelados.

A exordial dos recorridos informa que são médicos veterinários lotados na Secretaria de Estado de Agricultura (SAGRI), admitidos com vencimento base correspondentes a 8,5 (oito e meio) salários mínimos, que era o piso vencimental de todos os técnicos de nível superior daquela secretaria.

No entanto, a partir de julho de 1987, tais vencimentos foram reduzidos e permaneceram nesse estado até outubro de 2006, quando foram regularizados no sistema da Sagri.

O direito dos autores foi reconhecido na ação de Mandado de Segurança nº 1999.3005530-5, por meio do acordão n. 39016 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, bem como ratificado pelo Supremo Tribunal Federal conforme voto do relator Eros Grau, no Recurso Extraordinário n. 365.887-5.

De acordo com a certidão juntada pelos recorridos (Id 4324826 - Pág. 7), a sentença do Mandado de Segurança transitou em julgado em 17.08.2015, motivo pelo qual ajuizaram ação de cobrança requerendo o pagamento dos valores que não estão inclusos na execução referente ao período previsto no mandado de segurança.

O Ministério Público de 1º grau opinou pelo deferimento da ação de cobrança, sendo tal posicionamento confirmado em decisão do Juízo a quo condenando o réu ao pagamento das diferenças de vencimentos vencidas.

A sentença recorrida foi proferida nos seguintes termos:

(...) Pelo exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Ordinária de Cobrança, condenando o ESTADO DO PARÁ para que efetue o pagamento das diferenças salariais dos autores, no período constante entre setembro de 1994 e setembro de 1999, devendo se observar o constante do dispositivo do art. 1-F da Lei nº 9.494/97, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais, diante da isenção legal que gozam os entes fazendários (art. 15, “g”, Lei Estadual nº 5.738/93). Outrossim, condeno a parte requerida em honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 4º, do CPC. Remetam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para reexame necessário. (...)

Em razões recursais (Id 4324835 - Pág. 1/17), o apelante aduz que há vedação constitucional expressa de vinculação da remuneração ao salário mínimo, a teor do art. 37, XIII, bem como alega a necessidade de aplicação do disposto no parágrafo único do art. 741 do CPC/73, pois inexigível a decisão proferida em sede de mandado de segurança impetrado pelos apelados em razão do julgamento definitivo das ADPF’s 33 e 47 do Supremo Tribunal Federal que concluiu pela impossibilidade de vinculação da remuneração ao salário mínimo, ainda que por via reflexa, como pretendem os apelados.

Argumenta que interpôs embargos de declaração (Id 4324832) buscando a manifestação do magistrado quanto ao julgamento definitivo das ADPF’s 33 e 47 do STF, bem como pela aplicação do parágrafo único do art. 741 do CPC/731.

Sustenta que houve violação aos artigos 458,II, e 535, II, CPC/73, atuais 489, II, e 1.022, II, do CPC/2015, respectivamente, devendo a matéria ser devolvida à análise do Tribunal de Justiça, conforme arts. 515 e 516 do CPC/73.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação, nos termos expostos.

Contrarrazões sob o Id 4324836 - Pág. 3/15 em que a apelada refuta os argumentos do apelante e pugna pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a manifestar-se, o órgão ministerial deixa de emitir parecer pela falta de interesse público a ensejar intervenção ministerial (Id 4324838 - Pág. 3/7).

É o relatório.

VOTO

A questão em análise consiste em verificar se é devida a condenação do Estado do Pará ao pagamento de parcelas remuneratórias pretéritas à impetração de mandado de segurança, uma vez que é sabido que o
writ
não se presta a cobrar valores anteriores ao seu ajuizamento.

Em suas razões, o apelante alega violação aos artigos 458, II, e 535, II, ambos do CPC/73, atuais 489, II, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que teria permanecido a omissão sem a apreciação de suas teses após serem rejeitados os embargos de declaração opostos, não sendo entregue a prestação jurisdicional por falta de fundamentação.

As pretensões da apelante não devem prosperar, senão vejamos.

Como bem delineou o juízo de primeiro grau na rejeição dos embargos, não há qualquer omissão a ser sanada, sendo que os argumentos da impugnação na realidade pretendem a inversão do julgado, representando mero inconformismo, almejando a reconsideração da sentença.

De fato, nota-se que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, restando claro que o apelante pretende, tão somente, rediscutir a matéria
sub judice
.

É sabido que os embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, devem ser manejados quando preenchida uma das ocorrências do art. 535 do CPC (1.022, CPC/2015).

Frise-se, apesar da alegação de omissão apontada pelo apelante, que o magistrado
a quo
deixou claro que as teses suscitadas foram apreciadas no mandado de segurança, conforme se vê:

(...) No mais, em relação à defesa do Estado, em que este aduz a impossibilidade de vinculação da remuneração ao salário mínimo, o presente argumento se encontra ultrapassado, uma vez que este foi levantado quando do mandado de segurança n. 1999.3005530-5 e foi desconsiderado ante ao fato de que não se tratava de vinculação, mas sim de isonomia salarial, constante do parágrafo primeiro do artigo 39 da Constituição Federal e do artigo 122 da Lei Estadual n. 5810/1994, este revogado pela Lei Estadual n. 7.071/2007. (...)

Importante anotar que o julgador não está adstrito a proferir o julgamento seguindo
in totum
as alegações das partes.

Assim, ausente a alegada violação aos artigos 458, II, e 535, II, CPC/73, atuais 489, II, e 1.022, II, do CPC/2015.

Ademais, todas as alegações do apelante quanto à violação do art. 7º, IV, da Constituição Federal, ADPF 47-5, do STF, Súmula Vinculante nº 4 do STF, Arts. 5º, II, e 103 CF/88, já foram exaustivamente analisadas como matéria de defesa nos autos de ação de Mandado de Segurança, sendo rejeitadas, com decisão transitada em julgado, inclusive com o transcurso no prazo bienal para ajuizamento da ação rescisória.

Em análise e apreciação da matéria, o Supremo Tribunal Federal decidiu questão suscitada de afronta ao art. 7º, IV, da CF/88, e ADPF nº 47, negando que tivesse havido vinculação de vencimentos ao salário mínimo, reconhecendo, outrossim, a isonomia à mesma categoria funcional.

Pontue-se, desta forma, que as decisões que reconheceram o direito dos apelados expressamente afastaram a vinculação do salário mínimo aos seus vencimentos, sendo a pretensão, na realidade, a isonomia salarial ou vencimental, prevista no art. 122, da Lei Estadual nº 5.810, de 1994.

Desta forma, ocorrido o trânsito em julgado do acórdão n. 39016 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, resta claro que se operou o instituto da coisa julgada, não sendo mais possível rediscutir o mérito da ação mandamental em sede de apelação na ação de cobrança.

Neste mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará em diversos julgados semelhantes, senão vejamos:

Ementa: REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVA PRELIMINAR REJEITADA, A UNANIMIDADE. Considerando que a competência ratione materiae da justiça comum resta configurada, porquanto se trata discussão de acordo do pagamento de diferenças salariais sob o regime estatutário estadual e de acordo com a Constituição Federal de 1988.
Quanto ao mérito verifica-se a impossibilidade de se invadir novamente a questão já analisada em sede de Mandado de Segurança, em obediência ao principio da coisa julgada, reconhecendo o direito liquido e certo para equiparação de 8,5 salários mínimos, com outros servidores da Sagri oriundos da mesma categoria funcional ocupantes dos mesmos cargos, quando inicialmente eram do regime Celetista, posteriormente enquadrados na Lei Estadual nº 5810/94 RJU aplicação do Principio da Isonomia e da irredutibilidade de vencimentos
, recurso conhecido e improvido, votação unânime proc. 2002 300 42197, 3º Câmara Cível Isolada, publicado em 21/10/2004, rel. Marta Inês Antunes Lima).
grifo nosso

REEXAME DE SENTENÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. RITO ORDINÁRIO. ACÓRDÃO Nº 35.903. TRANSITADO EM JULGADO. TÍTULO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO. 05 ANOS. DECRETO Nº 20.910/1932. AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO PRAZO. TERMO INICIAL O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO MANDAMUS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO:
DIREITO À ISONOMIA SALARIAL. IGUALDADE CONSTITUCIONAL DE VENCIMENTO BASE COM OUTROS SERVIDORES. MESMO CARGO E ATRIBUIÇÕES. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA
. DIFEREN. (TJ-PA - REEXAME DE SENTENCA: 200630020359 PA 2006300-20359, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 22/06/2009, Data de Publicação: 01/07/2009) -
grifo nosso

Ementa: REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. - EQUIPARAÇÃO SALARIAL AO PISO DE 8,5 SALÁRIOS MÍNIMOS - COISA JULGADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Trânsito em julgado da decisão do Mandado de Segurança que concedeu a equiparação salarial ao piso de 8,5 salários mínimos, logo a lide se encontra pacificada, sob o manto da coisa julgada, não havendo dúvida sobre o mérito da causa.
2. Recurso conhecido e improvido. (2011.02952673-35, 94.529, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2009-12-07, Publicado em 2011-02-10) -
grifo nosso

AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE INCABIMENTO DA DEMANDA. CARÊNCIA DE AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I
O Estado do Pará argúi nesta ação rescisória matérias que já foram objeto de discussão e análise no anterior mandado de segurança que reconheceu o direito líquido e certo dos impetrantes, ora réus. Portanto, trata-se de demanda soberanamente abarcada pela coisa julgada.
II Apesar da ação rescisória ter por objeto a decisão proferida nos autos da ação ordinária de cobrança, no pedido requer o Estado do Pará, de forma completamente ilógica e enviesada, a denegação da segurança concedida aos réus em processo diverso (proc. nº 1997.3.000561-6 mandado de segurança), diga-se já transitada em julgado, com o escoamento por completo o biênio para propor a competente ação rescisória da decisão proferida no writ. III Dessa forma, evidencia-se a impossibilidade jurídica do pedido no caso concreto, posto que, na realidade, a presente ação rescisória visa a desconstituir os termos da decisão prolatada no referido mandado de segurança. (2008.02434300-03, 70.501, Rel. ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2008-03-11, Publicado em 2008-03-12) -
grifo nosso

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ACÓRDÃO Nº.69.930. INTENÇÃO EM SE REDISCUTIR O ACÓRDÃO Nº. 32.609 PROFERIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 161/97 QUE AFIRMOU O DIREITO MATERIAL DOS RÉUS. OCORRÊNCIA DA COISA SOBERANAMENTE JULGADA. IMPUGNABILIDADE PERPÉTUA. VEDADA. GARANTIA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMUTÁVEL E INDISCUTÍVEL A DECLARAÇÃO DE DIREITOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSÍVEL A REDISCUSSÃO DO DIREITO MATERIAL CONCEDIDO AOS RÉUS ATRAVÉS DE UMA AÇÃO RESCISÓRIA EM UMA AÇÃO DE COBRANÇA. TEMA Nº. 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDORES OCUPANTES DO MESMO CARGO. DESEMPENHO DA MESMA FUNÇÃO. ISONOMIA SALARIAL. PERMITIDA. ART. 41, §4º DA LEI Nº. 8.112/90. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Foi alcançado o Acórdão nº.32.609, proferido nos autos do Mandado de Segurança nº. 161/97, pela coisa soberanamente julgada, já que esgotados todos os meios recursais para a sua discussão, bem como, ultrapassado o prazo decadencial de dois anos para rescindi-lo, tornando-se imutável e indiscutível a decisão tomada pelas Câmaras Cíveis Reunidas, o que redunda impossível a sua rediscussão, aqui, em sede de Ação Rescisória na Ação de Cobrança dos valores retroativos
. Raciocínio adotado pelo STF ao julgar o RE nº. 730.462/SP, afetado pela repercussão geral (Tema nº. 733). 2. O art. 5º, XXXVI da CF protege a coisa julgada, entendimento reproduzido no art. 6º, §3º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Daí se conclui, que a nenhum juiz é dado o poder de decidir novamente sobre uma lide já julgada por sentença de mérito transitada em julgado, sob pena de ofender coisa julgada material, definida pelo art. 502 e art. 503, ambos do CPC.
3. O controle dos atos judiciais deverá observar o devido processo legal, portanto, não poderá ser garantida a impugnabilidade perpétua de um acórdão, apontado como inconstitucional, sob pena de afronta ao Estado Democrático de Direito (art. 1º, caput, da CF), bem como a já citada garantia constitucional do devido processo legal (art. 5º caput e LIV da CF). 4.
Mesmo que se questione a constitucionalidade de determinado acórdão, deverá ser observado o prazo decadencial de dois anos para o ajuizamento da ação rescisória (art. 975 do CPC), ultrapassado o referido lapso temporal, a decisão que transitou em julgado não poderá mais ser questionada, mesmo aquelas dadas em suposto arrepio à Constituição Federal. 5. A explicação para esse entendimento reside no princípio da segurança jurídica que é garantida pelo Estado Democrático de Direito
, revestindo o Acórdão nº. 32.609, proferido nos autos do Mandado de Segurança nº. 161/97, com a chamada coisa soberanamente julgada, não podendo ser modificado por esta Ação Rescisória que buscava rediscutir o direito dos réus em uma Ação de Cobrança. 6. Não houve a intenção de equiparar a carreira de agrônomo com outra diversa, e sim de garantir a isonomia de vencimentos de cargo de idêntica atribuição, deste modo corrigindo distorções remuneratórias dispensadas aos engenheiros agrônomos da SAGRI/PA e aplicando o art. 5º, caput da CF. 7. Se depreende, no caso, a ausência de discussão quanto à concessão de vantagens pessoais de forma isonômica, existindo, tão somente, a ordem de que as remunerações básicas não tivessem diferenças de valor entre os engenheiros agrônomos. Situação que não desrespeita ao Enunciado da Súmula Vinculante nº. 37. 8. Pedido julgado improcedente. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, deixaram de conhecer o recurso e negaram procedência, nos termos do voto da Relatora. Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 de outubro de 2019. Belém, 08 de outubro de 2019. DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA-RELATORA (2019.04295971-02, 208.847, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-08, Publicado em 2019-10-18) -
grifo nosso

Como se vê, as questões levantadas pelo Estado do Pará se referem a matérias soberanamente abarcadas pela coisa julgada, que é protegida pelo art. 5º, XXXVI da CF/88, em garantia ao princípio da segurança jurídica.

Não obstante, a nenhum juiz é dado o poder de decidir novamente sobre uma lide já julgada por sentença de mérito transitada em julgado, sob pena de ofender coisa julgada material, definida pelo art. 502 e art. 503, ambos do CPC,
in verbis
:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

§ 1º O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;

II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.

Ao mesmo tempo, é pacífica a jurisprudência do STJ que em Ação de Cobrança que objetiva o pagamento de parcelas anteriores à impetração do mandado de segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação da coisa julgada. Seguem os julgados:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência do STJ,
em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada
(REsp. 1.669.480/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.6.2017). 2. Agravo Interno do ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 380599 MS 2013/0257239-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/02/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2018) – grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO WRIT. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. Conforme jurisprudência do STJ,
em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada.
2. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1669480 RJ 2017/0090110-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2017) - grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 458, II, E 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 1º DA LEI 5.021/66 E 6º, § 2º, DA LINDB. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282/STF, APLICADA POR ANALOGIA, E 211/STJ. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1º DA LEI 5.021/66. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. AÇÃO DE COBRANÇA. VANTAGEM PECUNIÁRIA. INCORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO EM ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA, AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS PRETÉRITAS À IMPETRAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. EXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Na forma da jurisprudência desta Corte, "inexiste violação aos arts. 458, II e 535, II, do CPC, quando não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de torná-lo nulo, especialmente se o Tribunal a quo apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam" (STJ, AgRg no REsp 1.498.737/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2015). II. Da mesma forma, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (STJ, AgRg no REsp 1.400.558/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2013). (...) No caso, trata-se de ação ordinária de cobrança. Assim, nesse ponto, incide a Súmula 284/STF, por analogia. VI. Quanto ao mérito, "conforme jurisprudência do STJ,
em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada"
(STJ, AgRg no AREsp 231.287/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2012). Em idêntico sentido: STJ, AgRg no REsp 1.158.349/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 16/04/2015; STJ, AgRg no REsp 998.878/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de 15/04/2013; STJ, AgRg no REsp 993.659/AM, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 01/12/2008. VII. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1210998 MS 2010/0161611-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 01/09/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2015) - grifo nosso

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS PRETÉRITAS. MANDADO DE SEGURANÇA. DISCUSSÃO. COISA JULGADA. PROVIMENTO NEGADO. 1.
O direito reconhecido em mandado de segurança não pode ser discutido em ação de cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração, sob pena de ofensa à coisa julgada
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1158349 AM 2009/0185719-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/04/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2015) – grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA.
AÇÃO DE COBRANÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no REsp: 998878 MG 2007/0246428-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/04/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2013) – grifo nosso

Frise-se novamente que na presente ação, os autores apenas pleiteiam a cobrança de valores pretéritos à impetração do
mandamus
, que reconheceu o direito do recebimento da referida verba, logo, não cabe aqui rediscutir matéria ventilada naquela ação constitucional, em respeito ao princípio da coisa julgada.

Verifica-se, então, que o Mandado se Segurança não alcança direitos patrimoniais pretéritos, que devem ser reclamados, por sua vez, por meio hábil, no caso a Ação de Cobrança, matéria pacifica e sumulada no STF pelas Sumulas 269 c/c 271 do STF.

Desta forma, o trânsito em julgado da decisão do Mandado de Segurança, conforme certidão de Id 4324826 - Pág. 7, reconheceu o pleno direito das partes ali nomeadas à equiparação salarial para recebimento de vencimentos iguais aos demais médicos veterinários da SAGRI, na proporção de 8,5 salários mínimos, sem prejuízo do ajuizamento de ação própria buscando as diferenças salariais pretéritas.

NesTe diapasão, não sendo a ação mandamental substitutiva da ação de cobrança, correta a postura adotada pelos autores ao requererem seus direitos reconhecidos pela via ordinária.

Intentada a ação própria dentro do prazo prescricional e reconhecido o direito ao recebimento em decisão atingida pela coisa julgada, torna-se inegável aos Recorridos o cumprimento do dever legal imposto pela decisão supramencionada, devendo-lhes ser concedido o pagamento até o montante em que estiver prescrito, ou seja, até cinco anos antes da propositura da Ação do Mandado de Segurança, que é prescrição quinquenal à Fazenda Pública.

Assim, não merece qualquer reparo a sentença de primeiro grau, demonstrando-se o entendimento do magistrado acertado.

Ante o exposto
, conheço do REEXAME NECESSÁRIO e da APELAÇÃO CÍVEL
, para manter a sentença reexaminada em todos os seus termos pelos seus próprios fundamentos e, por consequência, negar provimento ao recurso do Estado do Pará.

Belém, 31 de maio de 2021

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2021